Tribunal: TJES
Processo: 5000865-57.2021.8.08.0048
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): FELIPE LEITAO GOMES
Órgão julgador: FELIPE LEITAO GOMES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Bancários; Indenização por Dano Moral; Rescisão do contrato e devolução do dinheiro; Obrigação de Fazer / Não Fazer; Liminar
Data de julgamento: 2021-11-03

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5000865-57.2021.8.08.0048
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: BANCO FICSA S/A.
RECORRIDO: MARISETE MOREIRA VIEIRA
RELATOR(A
):FELIPE LEITAO GOMES

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR
VOTOS
DR. FELIPE LEITÃO GOMES – RELATOR

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.
EMENTA: JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE NULIDADE CONTRATUAL C/C COM DANOS MORAIS POR PRÁTICAS ABUSIVAS C/C TUTELA ANTECIPADA. RECORRIDA QUE NÃO CONTRATOU O EMPRÉSTIMO. PRELIMINAR DE INCOMPETÊNCIA DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL REJEITADA. FALSIFICAÇÃO DA ASSINATURA VERIFICADA A OLHO NU. SENTENÇA QUE JULGOU PARCIALMENTE PROCEDENTES OS PEDIDOS DA EXORDIAL. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA DO JUÍZO A QUO POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO, RAZÃO PELA QUAL CONDENO O RECORRENTE EM CUSTAS PROCESSUAIS O QUAL FIXO EM 10% SOBRE O VALOR DA CONDENAÇÃO, COM FINCAS NO ART. 55 DA LEI 9.099/95. SEM CONDENAÇÃO EM HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS.
Inicialmente, em que pese a preliminar de incompetência do Juizado Especial Cível, vejo que não merece prosperar, pois não há que se falar em necessidade de prova pericial grafotécnica.
Destarte, nos autos restou identificado visivelmente que há uma gritante discrepância na letra “M” na assinatura do recorrido no Contrato, se comparado com o Documento de Identidade, declaração de hipossuficiência, conforme demonstrado no ID 1620366 - Pág. 4, bem como a inconsistência no endereço da autora.
Nesse sentido, rejeito a preliminar arguida pelo recorrente, amparado no precedente do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais ao dispor que “convencido o magistrado da desnecessidade de prova pericial grafotécnica, para a formação de sua convicção pessoal acerca da lide, deve indeferir a sua realização, não podendo a parte reputá-la necessária” (TJMG – Proc. Nº 1.0002.05.005258-4/001(1) – Rel. Des. Antônio Sérvulo. Acordão de 14/01/2006).
Desta forma, sendo possível a verificação a olho nu de que a assinatura constante no contrato juntado aos autos pela recorrente é diversa da assinatura do recorrido, tenho que é desnecessária a produção de prova pericial, razão pela qual rejeito a preliminar aventada.
Sem maiores delongas, tenho que a pretensão do recorrente não merece guarida, eis que restou demonstrado nos autos que a que o empréstimo é fraudulento, uma vez que o recorrente não comprovou nos autos a contratação dos serviços pela recorrida.
Do que se observa nos autos, é possível identificar que o recorrido não solicitou o serviço de empréstimo, em discussão nesta demanda, não havendo dessa forma qualquer relação jurídica entre as partes.
Sendo assim, por negligência do recorrente, o recorrido foi envolvido numa relação jurídica fraudulenta, que sequer tinha conhecimento de sua existência. Por conseguinte, não demonstrando a adesão aos serviços da recorrente, agiu com negligência e assumiu o risco de responder pelos danos causados ao recorrido.
Consequentemente, estando patente que a fraude só ocorreu por negligência e falha na prestação de serviço pelo recorrente, tenho que restou sobejamente caracterizado o ato ilícito perpetrado por esta, o dano sofrido pela recorrida e o nexo causal entre a conduta e o dano sofrido, impondo-se o reconhecimento da existência do dever de indenizar, uma vez que os riscos da atividade devem ser assumidos pelo recorrente.
Então, havendo a comprovação da ilicitude da conduta praticada pela parte recorrente, o dano moral causado é
in re ipsa,
bastando a demonstração do fato ofensivo para configurá-lo, porque na hipótese a dor/sofrimento é presumido.
A propósito, colaciono precedente do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais nesse sentido:
EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - CONTRATO DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO - AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA CONTRATAÇÃO - DANO MORAL CONFIGURADO - "QUANTUM" INDENIZATÓRIO MAJORADO - JUROS MORATÓRIOS - DATA DO EVENTO DANOSO - RECURSO PROVIDO. - A cobrança indevida de quantia por meio de desconto em proventos de aposentadoria, referente a empréstimo não contratado pelo autor, é ato ilícito que enseja o dever de indenizar. - O dano moral, neste caso, existe in re ipsa, bastando a prova da ocorrência do fato ofensivo para configurá-lo. - O valor da indenização por dano moral deve ser fixado com observância da natureza e da intensidade do dano, da repercussão no meio social, da conduta do ofensor, bem como da capacidade econômica das partes envolvidas. - Os juros moratórios, relativamente à indenização por danos morais, incidem a partir do evento danoso, nos termos da súmula 54 do Superior Tribunal de Justiça. - Os honorários advocatícios devem ser mantidos quando fixados em valor suficiente para remunerar o trabalho do advogado. (TJMG - Apelação Cível 1.0720.15.003346-5/001, Relator(a): Des.(a) Aparecida Grossi , 17ª C MARA CÍVEL, julgamento em 05/09/2019, publicação da súmula em 16/09/2019)
Conforme precedente citado, é devida a indenização por danos morais. Desse modo, observa-se que o juízo a quo ao fixar o quantum arbitrado na sentença, observou a prova da ocorrência do fato ofensivo e obedeceu: a razoabilidade; a proporcionalidade; a extensão do dano; o grau da culpa; e a capacidade financeira do ofensor e do ofendido; de forma que não seja irrisório nem importe enriquecimento da vítima, não havendo, portanto, que se falar em redução da indenização.
Diante do exposto, CONHEÇO do recurso inominado interposto e, no mérito NEGO-LHE PROVIMENTO, mantendo a sentença incólume, nos termos do art. 487, inciso I, do CPC/15.
Condeno o recorrente em custas processuais os quais fixo em 10% sobre o valor da condenação, com fincas no art. 55 da Lei 9.099/95. Sem condenação em honorários advocatícios, vez que a parte recorrida não está sendo assistida por advogado.
É como voto.

EMENTA
Voto servindo como ementa.
DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.